Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. MARCO INICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍODO. APURAÇÃO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO.
1. Nos casos de apuração administrativa de ilícito civil, com o objetivo de ressarcimento ao erário o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para a instauração da Tomada de Contas Especial é a data de recebimento da prestação de contas pela Administração Pública.
2. O prazo de prescrição fica suspenso no período de averiguação do ilícito e da obrigação de ressarcimento, ou seja, durante a tramitação do processo administrativo para apuração do débito.
3. Negou-se provimento ao recurso.